Tribunal: TJPA
Processo: 0813859-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813859-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ISABEL COSTA DE SOUSA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA OU EXCESSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

1.

A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco réu pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor.

2.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados
em folha de pagamento.

3.

Diante dos fatos narrados, não se verificou a probabilidade do provimento do recurso.

4.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

v

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA ISABEL COSTA DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que indeferiu a tutela antecipada para suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos pessoais, nos autos do Processo de Nº 0803258-54.2024.8.14.0009 movido pela recorrente em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas
razões
recursais, o agravante alega que a decisão recorrida ignorou a disposição normativa que assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização para descontos automáticos, sem necessidade de justificar a solicitação, o que violaria a autonomia financeira do consumidor.

Argumenta que o princípio de que os contratos devem ser cumpridos não é absoluto, devendo ser interpretado à luz dos direitos fundamentais do consumidor, sobretudo em situações em que há evidente hipossuficiência e desigualdade nas relações contratuais, como ocorre no caso em questão.

Além disso, a agravante ressalta sua condição de idosa, aposentada, com renda limitada e insuficiente para cobrir os descontos automáticos sem comprometer sua subsistência básica, requerendo a tutela para evitar maiores prejuízos financeiros.

Ao final, requereu o deferimento do efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, realizados pela instituição financeira agravada, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela de urgência, nos termos inicialmente requeridos.

Esta Relatoria, nos termos da r. decisão de ID 22513743, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão de 1º grau.

O agravado ofertou contrarrazões (ID 22930289) arguindo a legalidade dos descontos em conta corrente, em razão da livre contratação entre as partes.

Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto configurados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade.

Consoante relatado,
MARIA ISABEL COSTA DE SOUSA
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão exarada no Id. 123553022, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta pela agravante em desfavor do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – Processo de Nº 0803258-54.2024.8.14.0009
.

A agravante argumenta que, apesar de ter formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente a qual recebe sua aposentadoria, referentes aos descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento, o banco agravado não procedeu à suspensão dos descontos.

Aduz que por estar passando por extremas dificuldades financeiras, possuindo valor líquido extremamente escasso para gastos básicos como conta de água, conta de luz, alimentação e moradia, a parte autora, para melhor realizar seu planejamento financeiro e pessoal, protocolou, no dia 26/06/2024, reclamação juntamente ao Banco Central do Brasil, em que, basicamente, requereu a revogação de qualquer autorização para descontos em débito automático de quaisquer parcelas referentes a empréstimos pessoais que possua com a requerida, não tendo obtido resposta conclusiva acerca de seu pleito, motivo pelo qual necessitou ajuizar a demanda.

Diante desses fatos, extrai-se que a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se o Banco réu pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, em razão do pedido de cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor.

Por ocasião do exame do pedido de antecipação de tutela recursal, considerei não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida, conforme os fundamentos a seguir transcritos:

[...]”Vistos, etc.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Maria Isabel Costa de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que indeferiu a tutela antecipada para suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente referentes a empréstimos pessoais.

Em suas
razões
recursais, o agravante alega que a decisão recorrida ignorou a disposição normativa que assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização para descontos automáticos, sem necessidade de justificar a solicitação, o que violaria a autonomia financeira do consumidor.

Argumenta que o princípio de que os contratos devem ser cumpridos não é absoluto, devendo ser interpretado à luz dos direitos fundamentais do consumidor, sobretudo em situações onde há evidente hipossuficiência e desigualdade nas relações contratuais, como ocorre no caso em questão.

Além disso, a agravante ressalta sua condição de idosa, aposentada, com renda limitada e insuficiente para cobrir os descontos automáticos sem comprometer sua subsistência básica, requerendo a tutela para evitar maiores prejuízos financeiros.

Ao final, requereu o deferimento do efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, realizados pela instituição financeira agravada, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela de urgência, nos termos inicialmente requeridos.

É o que cumpria relatar.
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal.

Preleciona o artigo 1.019, inciso I do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pois bem, para que isto ocorra, é necessária a demonstração da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, verifico que a
recorrente não conseguiu demonstrar de forma satisfatória o requisito da probabilidade do direito
. Alega que os descontos realizados em sua conta corrente por meio de débito automático se tornaram excessivamente onerosos, comprometendo sua subsistência. No entanto,
não apresentou memória de cálculo ou quaisquer provas que evidenciem de maneira objetiva que está sendo cobrada de forma indevida ou excessiva
. A simples menção à dificuldade financeira, por mais compreensível que seja, não é suficiente para embasar a suspensão dos descontos automáticos pactuados.

Além disso, a recorrente
não juntou aos autos o instrumento contratual
que deu origem aos descontos questionados, o que impede este juízo de realizar uma análise concreta e perfunctória acerca da plausibilidade do direito alegado. A ausência desse documento essencial compromete a avaliação preliminar quanto à existência de cláusulas abusivas ou irregularidades nos termos contratados.

Diante da ausência de prova robusta e concreta que sustente a tese de onerosidade excessiva e a falta de apresentação do contrato que rege as relações entre as partes,
não se pode, neste momento processual, concluir pela probabilidade do direito alegado pela recorrente
.

Ante o exposto,
indefiro o pedido liminar
.”

De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte.

Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que é dever da instituição bancária ré efetuar o cancelamento da autorização para débito em conta de empréstimos por si contratados.

Assim, a questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco réu pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados
em folha de pagamento - grifamos.

Após o exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não houve alteração fática que justifique a modificação do posicionamento firmado na decisão exarada sob o ID 22513743.

Além disso, para corroborar com tal raciocínio, este é o entendimento assente da doutrina e da jurisprudência, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DESCONTO EM FOLHA. CLÁUSULA CONTRATUAL. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 134.309/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) Grifei PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL. SUPRESSÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO DE MÚTUO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR INCAPACIDADE ABSOLUTA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário (REsp n. 728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 22.8.2005). (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1152996/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014) Grifei

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter a r. decisão hostilizada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/02/2025